Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-11.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023040-11.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), JUÍZO 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BERTOLINO DE FREITAS - CPF: 019.470.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO IMPLANTADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA PENA - POSTERIOR FUGA E REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – REEDUCANDO NOVAMENTE INSERIDO NA PENITENCIÁRIA DA MATA GRANDE – COMPETÊNCIA - LOCAL ONDE O SENTENCIADO ENCONTRA-SE RECOLHIDO E CUMPRINDO PENA - INCIDENTE PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Quando o Juízo de origem encaminha a outro Juízo a Guia de Execução Penal Definitiva, o reeducando é implantado no sistema penitenciário, transferindo-se, igualmente, a competência para processar, fiscalizar e decidir todos os incidentes surgidos durante a execução da reprimenda.
In casu
, após ser progredido para o meio semiaberto, o PEP foi encaminhado ao juízo de origem (Jaciara) apenas para os fins de melhor fiscalização do cumprimento da pena. No entanto, o reeducando não cumpriu com as condições, foi regredido definitivamente e voltou para o Presídio da Mata Grande, no qual já estava inserido desde o ano de 2020, sob a supervisão do Juízo Suscitado (Rondonópolis). Com efeito, a competência para administrar a execução de pena e solucionar os incidentes é do local onde o sentenciado encontra-se atualmente preso, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida por outro Juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
suscitou este
Conflito Negativo de Competência
em face do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, com o objetivo de ver declarada a competência do suscitado para julgar o processo executivo de pena movido contra o
Roberto Bertolino de Freitas
(
PEP 0000805-47.2017.8.11.0010
)

Em linhas gerais, assevera que
o
reeducando cumpria a pena
unificada de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado,
na Penitenciária da Mata Grande (Rondonópolis),
e em abril/2021
foi progredido para o regime semiaberto
(mediante condições).

Explica que as
condenações são oriundas na comarca de Jaciara
, e que durante a Audiência Admonitória,
Roberto Freitas
declarou que

tinha endereço fixo e família naquela cidade; por isso
, o executivo de pena foi remetido ao

Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara
, para
acompanhar e supervisionar o cumprimento da pena
.

Alega que, contudo, o reeducando deixou de cumprir as condições aplicadas,
tomou rumo ignorado
tendo sido, então,
decretada a sua regressão
cautelar.

O MP narra que o reeducando foi capturado em agosto/2023 e
recolhido novamente na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa
(Mata Grande), em Rondonópolis/MT.

Diante disso, o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara
,
declinou da competência para o Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais de Rondonópolis
, determinando, na ocasião, a remessa do processo executivo de pena àquela Comarca.

No entanto, o
Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais de Rondonópolis
, não aceitou o PEP e
determinou a devolução dos autos para Jaciara
entendendo que o fato de o apenado se encontrar recolhido naquela Comarca não autoriza, por si só, a remessa do PEP.

Tão logo os autos ancoraram em Jaciara, o
órgão ministerial

suscitou este conflito
, pretendendo ver
declarada a competência do Juízo de Rondonópolis
para continuar fiscalizando o executivo de pena sob enfoque.

Designei o juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara
para, se necessário, dirimir as medidas urgentes (Id. 185519187).

Na sequência,
requisitei as informações
aos Juízos em conflitos, prestadas sob os Id’s 188330689 e 188816688.

A d. PGJ
opinou pela
procedência do conflito
, declarando-se a
competência do Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(Id. 73029955), em parecer assim sumariado:

“Sumário: Conflito Negativo de Jurisdição – Ministério Público do Estado de Mato Grosso[suscitante] x Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis [suscitado] – Execução Penal – Reeducando segregado/implantado Penitenciária Mata Grande em Rondonópolis – Competência do juízo de execução do local onde estiver recolhido o preso – Premissas do TJMT – Parecer pela procedência para firmar a competência do juízo suscitado [4ª Vara Criminal de Rondonópolis. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

Em suma,
Roberto Bertolino de Freitas
cumpria pena em regime fechado na
Penitenciária Major Eldo de Sá Correa
(Mata Grande), em Rondonópolis/MT e, após
progredido para o semiaberto
, seu PEP (
0000805-47.2017.8.11.0010),
foi encaminho para o Juízo da
3ª Vara Criminal de Jaciara
.

De acordo com o Suscitante, o Juízo de Jaciara vinha acompanhando o cumprimento da pena até outubro/2021, no entanto, depois essa data, não se teve mais notícias do paradeiro do reeducando.

Tal fato motivou a regressão cautelar e expedição de Mandado de Prisão, cumprido em 17/08/2023.

O reeducando, então, foi recolhido na Penitenciaria de Mata Grande e, em 16/10/2023, após interposição deste conflito, o Juízo de Jaciara (designado provisoriamente para dirimir as medidas urgentes), determinou a regressão definitiva do reeducando.

Em 09/02/2024, foi juntada ao PEP nova Guia de Execução, constando a condenação do reeducando, em 12/2/2023, nas penas do crime de furto qualificado.

Pois bem.

In casu
,
Roberto Bertolino
cumpre pena unificada de pelo menos 6 processos crimes, e
desde o ano de 2020 (quando remetido o PEP ao juízo Suscitado), estava inserido no Sistema Prisional, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), em Rondonópolis/MT.

A fiscalização da pena apenas passou a ser da comarca de Jaciara quando o reeducando, colocado em regime semiaberto, declarou que iria residir naquela cidade.

No entanto, além de não cumprir com as obrigações, fugiu, foi capturado quase 2 anos depois, teve sua progressão regredida e voltou,
definitivamente
, para a Penitenciaria da Mata Grande.

Nesse cenário, embora suas condenações sejam oriundas de Jaciara é certo que, quando o juízo encaminhou (no ano de 2020) a guia de execução penal definitiva para a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, a competência de processar, fiscalizar e decidir todos os pedidos e incidentes também se deslocou para este último, tanto é que coube a ele, a concessão da progressão de regime, em abril/2021.

A respeito da matéria em debate, destaco da doutrina:

“Por questão de coerência, tratando-se de remoção definitiva, desloca-se, evidentemente, a competência da execução penal para o juiz do local para onde foi transferido o preso” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução Penal Esquematizado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. Método, 2015, Págs. 109/110).

“Na fixação da competência deve-se levar em consideração o local onde o executado cumpre a pena em caráter permanente, sendo esta a interpretação que atende melhor aos interesses do executado e da Justiça na administração da execução penal.” (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Saraiva, 2012)

Vale dizer, quando o Juízo de origem encaminha a
outro
Juízo a Guia de Execução Penal Definitiva, o reeducando é implantado no sistema penitenciário, transferindo-se, igualmente, a competência para processar, fiscalizar e decidir
todos
os incidentes surgidos durante a execução da reprimenda.

Logo, embora sejam comarcas contíguas, a verdade é que o Juízo de Jaciara estava provisoriamente encarregado de fiscalizar a execução da pena do reeducando, que disse residir ali na cidade; no entanto, pena foi regredida (definitivamente) e, agora,
Roberto
voltou para a Penitenciaria da Mata Grande, na cidade de Rondonópolis, local, aliás, onde vinha cumprindo pena desde o ano de 2020.

Enfim,
tendo em conta que o Juiz da execução exerce não apenas funções jurisdicionais, mas também algumas de natureza administrativa (zelar pelo correto cumprimento da pena, inspecionar mensalmente os estabelecimentos carcerários), entendo ser mais plausível que a condução do executivo de pena do reeducando seja atribuída ao juiz sob cuja jurisdição estiver o estabelecimento prisional a que está submetido, ou seja,
juízo do lugar em que a pena é efetivamente cumprida;
não foi essa, aliás, outra ideia quando, após concedida a

progressão de regime, o Juízo da 4ª Vara de Rondonópolis, determinou o encaminhando do PEP para a Vara de Jaciara, afim de melhor fiscalizar a execução da pena de
Roberto Bertolino
.

Deste. E, TJMT, destaco:

“Efetivada a transferência do condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato reflexo na competência, de sorte que a administração da execução da pena e a solução dos eventuais incidentes (...)compete ao juízo de onde o reeducando se encontra em cumprimento da pena. (TJMT - N.U 1021708-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

“Tratando-se o caso, onde a execução de pena é cumprida em juízo diverso da condenação, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da pena decidir sobre os incidentes que surgirem durante a execução” (...). (N.U 1024367-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Com essas lições, o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
onde o reeducando foi inicialmente implantado no sistema penitenciário (e ali continua), é competente para dar continuidade a execução da pena em questão.

Isto posto e em

consonância

com o parecer ministerial, julgo
procedente
o conflito, declarando a
competência do

Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
(suscitado) para processar o executivo de pena movido contra
Roberto Bertolino de Freitas
(
PEP 0000805-47.2017.8.11.0010
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024